Tribunal: CARF
Processo: 10530.900168/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.900168/2013-13
RESOLUÇÃO
3302-003.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S/A (SUCESSORA DE AVIPAL NORDESTE S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]
integral), Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente),

RELATÓRIO
Fl. 5056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900168/2013-13
2
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de contribuição não
cumulativa, transmitido através do Programa PERD/COMP (Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento e Reembolso e Declaração de Compensação), que restou indeferido, nos termos do
Despacho Decisório que instrui os autos.
Regularmente cientificada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade
na qual sustenta a necessidade de julgamento conjunto com outros processos de ressarcimento
referentes aos mesmos elementos, inclusive para fins de uniformização dos julgados, também em
relação ao auto de infração correspondente(10983.721.188/201393).
Ainda em preliminar, aborda a superficialidade do trabalho fiscal e discorre sobre o
princípio da verdade material, que entende ofendido no procedimento efetuado, citando
entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Trata da instrução probatória no Processo Administrativo Fiscal (PAF) e da
necessidade de conhecimento do processo produtivo.
No mérito, discorre sobre o conceito de insumos, sobre a sistemática não
cumulativa das contribuições, e sobre a legitimidade de seu pleito.
O colegiado a quo julgou improcedente a impugnação, nos termos do Acórdão DRJ
no 10-051.156, de 07/08/2014, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
VINCULAÇÃO DE PROCESSOS SOBRESTAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade,
que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final. Não há
previsão para sobrestar um processo em função de outro.
GLOSA DOS CRÉDITOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.
Só podem ser apurados créditos de insumos na modalidade não-cumulativa da
contribuição, quando houver compra de pessoa jurídica nacional e utilização em processo
produtivo. Quando comprovado que o negócio jurídico não foi realizado com a pessoa
jurídica que aproveita os créditos, ou que a compra e industrialização existe apenas
formalmente, de forma dissociada da realidade fática, deve ser feita a glosa integral dos
créditos aproveitados indevidamente como insumos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Do valor do PIS ou da COFINS, apurados segundo o regime da não cumulatividade, a
pessoa jurídica somente poderá descontar os créditos listados na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMO.
Consideram-se insumos, para fins de desconto de créditos na apuração das contribuições
não-cumulativas, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, aplicados ou
consumidos na fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. As
despesas com embalagens de transporte, pallets, serviços de repaletização, alimentos para
Fl. 5057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900168/2013-13
3
consumo, tintas para carimbo e outras relacionadas não podem ser consideradas insumo
na fabricação/produção de bens destinados à venda.
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO ALÍQUOTA ZERO.
Com o advento da Lei no 10.865, de 2004, que deu nova redação aos arts.
3os das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, não mais se poderão apurar créditos
decorrentes de aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na produção ou
fabricação de produtos destinados à venda.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação, guardando
os elementos necessários ou, pelo menos, possibilitando a segregação dos dispêndios, se
for o caso.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO.
VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse deve ser permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a serem
descontados da COFINS apurada em regime não cumulativo, porquanto tais despesas não
estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, e também não se enquadram em qualquer das hipóteses de
creditamento previstas naqueles dispositivos legais.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Na sistemática não-cumulativa das contribuições, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos referentes a locação de prédios, máquinas e equipamentos, desde que utilizados
nas atividades da empresa e devidamente comprovados, por contratos, comprovantes de
pagamentos ou outra documentação compatível.
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Para os anos-calendários de 2008 e 2009, o percentual de 60% aplicável sobre a alíquota
prevista da contribuição será utilizado apenas para os insumos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 1501 a 1506, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18 adquiridos de
pessoa física ou das pessoas jurídicas indicadas nos arts. 8o e 9o da Lei 10.925/2004,
aplicando-se o percentual de 35% para os demais produtos, com exceção de soja e seus
derivados que possuía percentual específico de 50%.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 5058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900168/2013-13
4
Insurgindo-se contra a decisão prolatada, a contribuinte interpôs recurso voluntário
repisando as alegações trazidas na manifestação de inconformidade.
Foram determinadas as Resoluções:
1. Resolução 3302-000.931, de 29/01/2019 que solicitava:
“Aplicando-se a decisão do paradigma ao presente processo, em razão da
sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do Anexo II do RICARF, o colegiado
decidiu por converter o julgamento em diligência, para que a unidade de origem
efetue a liquidação dos acórdãos 3301-002.999 e no 9303-006.107, proferidos no
processo 10983.721188/2013-93, de modo a refletir estas decisões nos montantes
objetos dos pedido de ressarcimento. “

2. Resolução 3302-002.090. de 24/11/2021, que solicitava:
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido na Resolução no 3302-002.089, de 24 de novembro de 2021, prolatada
no julgamento do processo 10530.900167/2013-61, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do
processo paradigma citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de
converter o julgamento em diligência.
Em 26/07/2023 a Autoridade Fiscal emitiu a Informação Fiscal no 2.112/2023,
relatando em síntese:
Decisão Definitiva do Auto de Infração - AI (PAF n.o 10983.721188/2013-93)Junta-
se ao presente processo de crédito as seguintes decisões proferidas no Auto de
Infração - AI:
a) Acórdão do Recurso Voluntário (Acórdão n.o 3301-002.999): “Acórdão
CARF – AI”;
b) Acórdão do Recurso Especial (Acórdão n.o 9303-006.107): “Acórdão CSRF
– AI”; e
c) Despacho Embargos (Despacho n.o 9303-S/No): “Despacho CSRF
Embargos – AI”.
Execução do Julgado AI – Informação Fiscal e Planilhas
Após o Acórdão do recurso voluntário foi emitida informação fiscal para ajustar o
Auto de Infração à decisão colegiada. Esta informação fiscal e as correspondentes
Fl. 5059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900168/2013-13
5
planilhas estão no arquivo não paginável denominado “IF e planilhas após
Acórdão CARF.zip”.
O Acórdão do recurso especial, por sua vez, restabeleceu algumas glosas e houve
a emissão de outra informação fiscal para execução deste julgado do CSRF. Tal
informação fiscal e as correspondentes planilhas estão no arquivo não paginável
denominado “IF e planilhas após Acórdão CSRF.zip”.
A contribuinte foi cientificada do Acórdão do CSRF e da informação fiscal de
execução do julgado na data de 02/07/2018. Opôs embargos de declaração na
data de 06/07/2018.
O CSRF, por sua vez, mediante despacho da Presidente (datado de 30/07/2018),
rejeitou, em caráter definitivo, os embargos por considerá-los improcedentes. A
contribuinte foi cientificada do despacho do CSRF na data de 29/08/2018 e o
processo (AI) foi inscrito em DAU na data de 09/11/2018.
No auto de infração, o Acórdão do recurso voluntário deu provimento parcial,
consignando o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário em relação à Preliminar de Nulidade do Lançamento.
Por maioria de votos, (1) dar provimento parcial ao recurso voluntário na apropriação de
créditos na Industrialização Realizada por Terceiros e os correspondentes insumos, com
exceção das compras de leite in natura e pasteurizado ou industrializado, em razão de
serem adquiridos com alíquota zero. Vencidos Conselheiros Francisco e Paulo. Por
unanimidade,(2) dar provimento em relação aos créditos na Aquisição de Embalagens
para Transporte. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário na
aquisição de Vacinas, Pintos e Ovos. Por unanimidade de votos, (3) dar provimento parcial
ao recurso voluntário no item pagamento de Fretes na Aquisição de Insumos, para acatar
os créditos decorrentes de fretes na aquisição de insumos e no transporte entre
estabelecimentos da recorrente, mantendo a glosa para os quais a motivação dos serviços
de frete não foi identificada. Por unanimidade de votos, (4) dar provimento parcial ao
recurso voluntário no item Recortes de Congelados de Aves, mantendo somente as glosas
em relação aos produtos, cujos documentos fiscais e os fornecedores não foram
identificados. Por unanimidade de votos, (5) dar provimento ao item Pallets de Madeira.
Por maioria de votos, (6) dar provimento ao recurso voluntário no item serviços realizados
por operador logístico. Vencidos Conselheiros Francisco e Paulo que negavam provimento.
Por unanimidade de votos, (7) dar provimento em relação ao item Análises Laboratoriais.
Por maioria de votos, negar provimento em relação ao item Diárias e Horas Máquina de
Tratores. Vencida Maria Eduarda. Por unanimidade de votos,(8) dar provimento em
relação ao item Repaletização. Por unanimidade de votos, (9) dar provimento em relação
ao item Tintas para Carimbo. Por unanimidade de votos, negar provimento em relação ao
item Aluguéis de Prédios. Por unanimidade de votos, negar provimento em relação ao
item Leite In Natura. Por unanimidade de votos, (10) dar provimento em relação ao item
Frangos Vivos, Milho, Sorgo, Soja e Demais Insumos.
Por unanimidade de votos, negar provimento em relação ao item Apuração dos Débitos
dos Tributos. Por unanimidade de votos, (11) dar provimento em relação ao item Multa
Fl. 5060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900168/2013-13
6
Qualificada, para reduzi-la a 75%. Por unanimidade de votos, negar provimento em
relação ao item Pedido de Diligência e Perícia

O Acórdão do recurso especial, por sua vez, restabeleceu algumas glosas e houve
a emissão de outra informação fiscal para execução deste julgado do CSRF. Tal
informação fiscal e as correspondentes planilhas estão no arquivo não paginável
denominado “IF e planilhas após Acórdão CSRF.zip”.
A contribuinte foi cientificada do Acórdão do CSRF e da informação fiscal de
execução do julgado na data de 02/07/2018.
Opôs embargos de declaração na data de 06/07/2018.
O CSRF, por sua vez, mediante despacho da Presidente (datado de 30/07/2018),
rejeitou, em caráter definitivo, os embargos por considerá-los improcedentes. A
contribuinte foi cientificada do despacho do CSRF na data de 29/08/2018 e o
processo (AI) foi inscrito em DAU na data de 09/11/2018.

Desta forma, após os ajustes determinados, o saldo de crédito da COFINS (não
cumulativo – exportação - 3o trimestre de 2009) é de R$ 6.533,21.

Devidamente cientificada, a Recorrente alegou em sua manifestação:

A DRF reconstituiu e recalculou os créditos de PIS e COFINS, e, no período objeto
deste processo, concluiu pela existência de saldo apenas nos meses de junho,
setembro e dezembro de 2009:
A Requerente refuta as conclusões da autoridade fiscal, pois elas ignoram os
créditos passíveis de reconhecimento nos autos deste processo administrativo
após julgamento do Recurso Voluntário pelo CARF, bem como os impactos
significativos decorrentes da definição, pelo STJ, do conceito de insumo em sede
de recursos repetitivos.
Nesse sentido, a Requerente reitera os argumentos contidos em seu Recurso
Voluntário, pleiteia a aplicação do conceito de insumo previsto no REsp no
1.221.170/PR, e a necessidade de reversão integral das glosas, reconhecendo-se
integralmente o crédito pleiteado.

É o relatório.

VOTO
Fl. 5061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900168/2013-13
7
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, verbis:

Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 86.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as Turmas e,
na Turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais
processos integrantes do lote de repetitivos movimentados para o referido
colegiado.
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em
nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado a tese ou fundamento
adotado e o resultado do julgamento do paradigma.

Contudo um fato decorrido de decisão do STJ ultrapassou tal procedimento.
Conceito de Insumo
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios
Fl. 5062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900168/2013-13
8
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018 (DOU de 18/12/2018), veio
apresentar as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
decorrentes da definição do conceito de insumo estabelecida pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR. Em suas conclusões, resumiu os critérios de análise e aplicações da nova
definição de insumos.
Conclusão
166. Com base no exposto, conclui-se que, conforme estabelecido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS (inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
167. Segundo a tese acordada na decisão judicial em comento: a) o "critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço": a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço"; a.2) "ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência"; b) já o critério da
relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja": b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva"; b.2) "por
imposição legal".
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc, bem como itens relacionados
à atividade de revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos,
salvo exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a
legislação específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem
Fl. 5063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900168/2013-13
9
produzido ou o serviço prestado possam ser comercializados, os quais são
considerados insumos ainda que aplicados sobre produto acabado);
d) somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens
elegíveis efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço
prestado a terceiros (esforço bem-sucedido), excluindo-se do conceito itens
utilizados em atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas,
projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou
sinistrados, etc;
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
f) a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral
aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito
da não cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a
aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g) para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, "fabricação de produtos" corresponde às
hipóteses de industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e "produção de bens" refere-se às atividades que, conquanto
não sejam consideradas industrialização, promovem: i) a transformação material
de insumo(s) em um bem novo destinado à venda; ou ii) o desenvolvimento de
seres vivos até alcançarem condição de serem comercializados;
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda
e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições
em relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros
(insumo do insumo);
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso
dos equipamentos de proteção individual (EPI);
j) a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica
prestadora-principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é
considerada insumo na legislação das contribuições.
Como se vê, somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, admitindo-se
Fl. 5064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900168/2013-13
10
créditos em relação ao insumo do insumo, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais
áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc., bem como itens
relacionados à atividade de revenda de bens.
Da mesma forma, excluem-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos processos de produção de bens e de prestação de serviços, salvo
exceções justificadas; assim como itens utilizados em atividades que não gerem esforço bem
sucedido, como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e
furtados ou sinistrados etc; e também os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra
empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida etc, ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é
especificamente exigida pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de
prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
Acerca da utilidade do teste de subtração, assim se manifestou o PN COSIT/RFB no
5/2018:
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual
seriam insumos bens e serviços "cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes" (fls 62 do inteiro teor do acórdão), não consta da tese
acordada pela maioria dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária
na identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para o
processo produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo
subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a 18
quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica como um
todo.
Como se vê, o teste de subtração trata-se de ferramenta indiciária, cuja aplicação
deve levar em conta a interpretação da abrangência da expressão "atividade econômica
desempenhada pela contribuinte", a qual, a despeito possa fazer parecer haver insumos em
qualquer atividade desenvolvida, deve se circunscrever ao processo de produção de bens ou de
prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica, conforme mencionado nos aludidos
parágrafos 15 a 18 do mencionado PN COSIT/RFB no 5/2018:
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
"atividade econômica desempenhada pelo contribuinte". Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
Fl. 5065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900168/2013-13
11
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de
serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a "bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda".
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens
destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca
itens que não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização ("água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual - EPI"), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade ("veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões"). (destaques acrescidos

Como se percebe, o conceito de Bens e Insumos e prestação de serviços foi
ampliado sob nova ótica.

Assim, esse Conselheiro entende que esse tópico deva a Autoridade Fiscal , titular
da competência originária, se manifeste sobre eventual reconhecimento de direito creditório
adicional à vista do alargamento do conceito de insumos, assim como das informações prestadas
pela contribuinte que julgar necessário para sua análise
Em face do exposto, proponho a remessa dos autos em resolução para que a
Autoridade preparadora se manifeste quanto as alegações colocadas no Recurso Voluntário,
elaborando Relatório de Informação Fiscal conclusivo, procedendo análise e intimações que julgar
necessária para formação de sua convicção, no formato previsto nas disposições da Receita
Federal, mormente em relação os tópicos do Recurso Voluntário, devendo proceder a
quantificação do eventual Direito Creditório, conforme elencado pela Recorrente:
Fl. 5066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900168/2013-13
12
A DRF reconstituiu e recalculou os créditos de PIS e COFINS, e, no período objeto
deste processo, concluiu pela existência de saldo apenas nos meses de junho,
setembro e dezembro de 2009:
A Requerente refuta as conclusões da autoridade fiscal, pois elas ignoram os
créditos passíveis de reconhecimento nos autos deste processo administrativo
após julgamento do Recurso Voluntário pelo CARF, bem como os impactos
significativos decorrentes da definição, pelo STJ, do conceito de insumo em sede
de recursos repetitivos.
Nesse sentido, a Requerente reitera os argumentos contidos em seu Recurso
Voluntário, pleiteia a aplicação do conceito de insumo previsto no REsp no
1.221.170/PR, e a necessidade de reversão integral das glosas, reconhecendo-se
integralmente o crédito pleiteado.

Esclareço também que as informações fornecidas pela Recorrente devem estar
devidamente organizadas e correlacionadas com os registros/declaração de informação, de forma
clara, não bastando apenas a juntada de diversos documentos sem correspondência entre si.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados.
Tal situação caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que não se admite no
presente caso.
Após a conclusão, proceder a ciência ao interessado para eventual manifestação
conforme previsto na legislação e, após o prazo ali disposto, retornar ao CARF.

III - DISPOSITIVO
Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência junto a Unidade da
Receita Federal,

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 5067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900168/2013-13
13

Fl. 5068
DF CARF MF
Original